Tribunal: TJES
Processo: 5014859-60.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VIDA - PRESCRIÇÃO - RELATIVAMENTE INCAPAZ - LEI 13 LEI N. 13.146/2015 QUE EXCLUIU AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA CATEGORIA DE ABSOLUTAMENTE INCAPAZES - FLUÊNCIA DO PRAZO FATAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NORMA (2-1-2016) - AUSÊNCIA DE CURADOR - INOVAÇÃO RECURSAL - CARECE DE AMPARO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
C
om a vigência da Lei 13.416/15, em 02/01/2016, o autor passou a ser considerado relativamente incapaz e, consequentemente, voltou a fluir o prazo prescricional em seu desfavor, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

2.
A
contagem do prazo prescricional deveria começar na data de 02/01/2016, entretanto, o a prescrição estava interrompida diante do ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos (ação nº 0019911-74.2012.8.08.0035), ajuizada em 22/06/2012.
A referida ação transitou em julgado em
12/10/2020
(id. 6126974), oportunidade que voltou a fluir o prazo prescricional de 1 (um) ano previsto no art. 206, § 1º, II,
b,
do Código Civil, findando-se em
12/10/2021
.

3
.
Considerando que a ação originária apenas foi ajuizada em 21/06/2022, resta configurada a prescrição da pretensão autoral.

4
. Em relação a tese de inexistência de curador, o que postergou o marco inicial para 23/11/2021, destaca-se que, além de se tratar de inovação recursal, tendo em vista que a matéria não foi invocada pela parte em primeiro grau, tal matéria não é pacífica na doutrina e jurisprudência, carecendo de amparo legal.

5
. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014859-60.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIEL DE SOUZA COSTA

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
DES.ª CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VIDA - PRESCRIÇÃO - RELATIVAMENTE INCAPAZ - LEI 13 LEI N. 13.146/2015 QUE EXCLUIU AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA CATEGORIA DE ABSOLUTAMENTE INCAPAZES - FLUÊNCIA DO PRAZO FATAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NORMA (2-1-2016) - AUSÊNCIA DE CURADOR - INOVAÇÃO RECURSAL - CARECE DE AMPARO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
C
om a vigência da Lei 13.416/15, em 02/01/2016, o autor passou a ser considerado relativamente incapaz e, consequentemente, voltou a fluir o prazo prescricional em seu desfavor, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

2.
A
contagem do prazo prescricional deveria começar na data de 02/01/2016, entretanto, a prescrição estava interrompida diante do ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos (ação nº 0019911-74.2012.8.08.0035), ajuizada em 22/06/2012.
A referida ação transitou em julgado em
12/10/2020
(id. 6126974), oportunidade que voltou a fluir o prazo prescricional de 1 (um) ano previsto no art. 206, § 1º, II,
b,
do Código Civil, findando-se em
12/10/2021
.

3
.
Considerando que a ação originária apenas foi ajuizada em 21/06/2022, resta configurada a prescrição da pretensão autoral.

4
. Em relação a tese de inexistência de curador, o que postergou o marco inicial para 23/11/2021, destaca-se que, além de se tratar de inovação recursal, tendo em vista que a matéria não foi invocada pela parte em primeiro grau, tal matéria não é pacífica na doutrina e jurisprudência, carecendo de amparo legal.

5
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
DES.ª CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta por
CIEL DE SOUZA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
SOMPO SEGUROS S.A.
, reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (id. 6127482), sustenta o apelante, em síntese, que: (i) diante da inexistência de curador nomeado, o marco inicial da prescrição foi postergado até 23/11/2021, data da nomeação; (ii) a inaplicabilidade da prescrição, em razão do apelante ser absolutamente incapaz e; (iii) que realizou contato com à época dos fatos, o que gerou a interrupção do marco temporal.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso, afastando a prescrição reconhecida, "
seja porque o autor estava desamparado de curador tendo em vista a morte da curadora em 2019, tendo somente regularizado em 2021, seja pela inaplicabilidade da prescrição aos incapazes (doença mental), ainda que interditados, mormente quando a enfermidade deu-se antes da prejudicial lei
".

Contrarrazões (id. 6127487), pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GETÚLIO GUSMÃO ROCHA:-

Cumprimento os nobres Desembargadores, especialmente na pessoa do Relator doutor Jayme e do doutor Délio, profissional por quem nutro profundo respeito e admiração.

Objeto da apelação, excelências, cinge-se tão somente em relação à aplicabilidade de um prazo prescricional ao direito de ação do autor e o marco inicial de sua contagem.

É importante, antes de adentrar o objeto da demanda, esclarecer alguns fatos que são de suma importância ao deslinde e bom entendimento do equívoco que consta da sentença de origem.

O magistrado de origem entendeu que estaria prescrito o direito de ação do autor, tendo em vista que sua incapacidade absoluta, reconhecida por sentença transitada em julgado nos autos da ação de curatela e interdição, se deu em 2011, 1º de fevereiro de 2011. Ocasião em que passou se a contar o prazo anual de prescrição, tendo como data final de propositura da demanda o ano de 2012, em caso.

No entanto, através de embargos de declaração, o autor questionou que a legislação aplicável à época entendia que não corria prazo prescricional para os absolutamente incapazes. E por ocasião desses embargos de declaração, o magistrado veio a proferir nova decisão, de fato, reconhecendo equívoco, mas ainda assim, mantendo seu entendimento da incidência da prescrição, sob o entendimento de que o prazo passaria a contar após o trânsito em julgado da ação cautelar de admissão de documentos.

É nesse ponto que vou fazer um breve regresso aos fatos do processo, a fim de facilitar o entendimento de vossas excelências.

Em 1º de fevereiro de 2000, foi declarada a incapacidade absoluta do autor por doença mental grave, tendo sido nomeada sua esposa como sua curadora e representante legal.

Em 22/06/2012, foi dada entrada na ação de exibição de documentos, solicitando a seguradora que fornecesse a apólice de seguro, viabilizando assim o autor o ingresso com a demanda correspondente para recebimento do valor da apólice.

A empresa declarou reconhecer a existência do contrato, reconhecer a contratação da apólice de seguro. No entanto, disse que não possuía mais tal documento, razão pela qual seria impossível apresentá-la na ação de exibição de documentos.

O magistrado fixou multa diária e determinou que a apólice, que era uma apólice coletiva, que foi firmada junto a uma entidade de classe da qual fazia parte o autor, fosse apresentado sob pena de multa diária. A multa passou a incidir e ela incidirá
ad eternun,
caso não fosse tomada nenhuma providência, sendo pleiteado pela própria seguradora na ação de exibição de documentos que fosse convertida à obrigação em perdas e danos, haja vista que ela não tinha como apresentar tal instrumento contratual, mesmo reconhecendo a contratação e a existência da apólice.

Destaco a vossas excelências que a ação de exibição de documentos, conforme reconhecido pelo próprio magistrado de origem, interrompeu a eventual contagem de prazo prescricional que já não corria por conta da incapacidade absoluta do autor, mas que, a partir da alteração da legislação, em 2015, através da Lei 13.146, que entrou em vigência no dia 2 de janeiro de 2016, houve a alteração da redação do artigo 3º, do Código Civil, mudando o conceito de incapacidade absoluta, restringindo tal classificação apenas aos menores de 16 anos e tratando como relativa outras incapacidades, inclusive aquela reconhecida por força de doença mental.

Nesse ponto, tenho que destacar a vossas excelências que a incapacidade mental e portanto, absoluta do autor foi reconhecida por sentença que transitou em julgado em 1º de fevereiro de 2011. Eventual alteração da legislação, ao meu ver, sob meu entendimento, não poderia retroagir para prejudicar a coisa julgada, prejudicar uma decisão judicial já transitada em julgado.

Ainda assim, não há prejuízo para o autor, caso assim seja interpretado, porque no curso da ação de exibição de documentos o prazo estava interrompido. A contagem do prazo estava interrompida. Então entendeu o magistrado de origem que, com o trânsito em julgado da ação de exibição de documentos que ocorreu no dia 12/10/2020, aí sim, passou-se a contar o prazo prescricional do direito de ação do mesmo.

Ocorre que, mais uma vez, equivocou se o magistrado. Isso por quê? Porque em 2019, sua curadora e esposa faleceu. E em que pese o pedido de nomeação de novo curador, de uma curatela provisória de sua filha, o magistrado só foi analisar o pedido e, eventualmente, deferir a curatela provisória no dia 23/11/2021.

Até essa data, o autor, absolutamente incapaz, acometido por doença mental grave entre 2019 e 2021, estava desprovido de representante legal, isso por força da própria legislação aqui citada, já demonstra que ele não poderia ter tomado os atos necessários a pleitear o seu direito. Isso porque ele tem sentença judicial, declarando o absolutamente incapaz desde 2011. Ele teve um representante legal até 2019, que era sua esposa. Entre 2019 e 2021 ficou sem representante legal, ou seja, impossível a ele a adoção de qualquer tipo de medida. E a partir da nomeação de sua filha como sua curadora em 23/11/2021, por força da decisão judicial nos autos de interdição e curatela é que foi contratado o escritório e foi proposta a ação de cobrança da apólice de seguro.

A ação de cobrança foi proposta no dia 21/06/2022, ou seja, apenas sete meses após a nomeação da curadora provisória do autor. A apelação é clara em relação à não incidência do prazo prescricional, nesses casos. A jurisprudência são fartas, inclusive com súmula do STJ citada no bojo do recurso.

Então, peço a atenção de vossas excelências para esses fatos que são de suma importância ao deslinde da questão e a análise da incidência ou não desse prazo prescricional, que é a data do reconhecimento, a incapacidade absoluta e a aplicação do Código Civil à época, que reconhecia como impossível a contagem de prazo prescricional aos absolutamente incapazes.

A propositura, no dia 22/06/2002, da ação de documentos de exibição de documentos. O trânsito julgado dessa ação no mês de 10/2020, quando já havia falecido a esposa, curadora do autor e a data da nomeação da curadora provisória, sua filha, que foi 23/11/2021, marco esse de eventual contagem de prazo prescricional.

Ou seja, não há prescrição incidente sobre o direito de ação do autor. Isso porque, se adotada a interpretação ampla e marco diante da situação. Ainda assim, o marco inicial seria 23/11/2021, data em que ele estava devidamente representado por uma curadora. Ou seja, a incapacidade dele foi sanada, foi sanada pela nomeação de um curador.

São essas as razões.

O objeto da demanda cinge-se tão somente em relação à prescrição e não tenho nada mais a acrescentar.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Eminente Presidente.

Em homenagem ao esforço produzido, nesta oportunidade pelo eminente advogado, a quem parabenizo pela sustentação oral.

Respeitosamente, vou pedir retorno para analisar alguns pontos que ele abordou nesta oportunidade.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
CIEL DE SOUZA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
SOMPO SEGUROS S.A.
, reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (id. 6127482), sustenta o apelante, em síntese, que: (i) diante da inexistência de curador nomeado, o marco inicial da prescrição foi postergado até 23/11/2021, data da nomeação; (ii) a inaplicabilidade da prescrição, em razão do apelante ser absolutamente incapaz e; (iii) que realizou contato com à época dos fatos, o que gerou a interrupção do marco temporal.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso, afastando a prescrição reconhecida, "
seja porque o autor estava desamparado de curador tendo em vista a morte da curadora em 2019, tendo somente regularizado em 2021, seja pela inaplicabilidade da prescrição aos incapazes (doença mental), ainda que interditados, mormente quando a enfermidade deu-se antes da prejudicial lei
".

Extrai-se dos autos que o apelante foi Policial Militar no Estado do Espírito Santo e que vinha realizando pagamentos de seguro de vida, com valores descontados em sua folha de pagamento. Ocorre que, por ocasião de sua invalidez permanente no ano de 2011, requereu à CASPES a apólice de seguro, sendo informado que a seguradora responsável seria a empresa MARÍTIMA SEGUROS (antigo nome da requerida).

Assevera o Autor que solicitou o pagamento de indenização securitária, no entanto, não obteve êxito, motivo pelo qual requereu a cópia da apólice de seguro nº 775002 e certificado nº 1333338, o que foi negado pela requerida. Em razão disso, o Demandante relata que ingressou com ação cautelar de exibição de documentos que tramitou neste juízo e foi julgada procedente (Processo nº 0019911-74.2012.8.08.0035).

Diante do exposto, ingressou com a presente demanda pleiteando indenização por danos materiais no valor da apólice de seguro, bem como indenização por danos morais.

Pois bem. Em que pese os argumentos judiciosos lançados pelo apelante no recurso, verifica-se que a
sentença deve ser mantida
.

Isso porque, nos termos do art. 206, § 1º, II,
b
do Código Civil, prescreve em
1
(
um) ano
a pretensão do segurado contra o segurador,
contado o prazo da ciência do fato gerador
.

Em análise dos autos, observa-se no laudo presente no id. 6127438, que atestou a incapacidade laborativa do apelante é datado de
1/6/2011
.

Entretanto, como bem fundamentado pelo magistrado na decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração (id. 6127480), com o advento da Lei 13.416/15, alterou o art. 3º, do CC, excluindo do rol dos absolutamente incapazes de exercer pessoalmente atos da vida civil aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Assim, a partir da referida alteração, apenas os menores de 16 (dezesseis) anos são considerados absolutamente incapazes.

Desse modo, com a vigência da Lei 13.416/15, em
02/01/2016
, o autor passou a ser considerado relativamente incapaz e, consequentemente, voltou a fluir o prazo prescricional em seu desfavor, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PENSÃO GRACIOSA. ROGO PARA PAGAMENTO DA BENESSE DESDE A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (05/10/1989), ATÉ A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 16.063 (24/07/2013). SENTENÇA RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DA BENEFICIÁRIA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ REQUERENTE. DEFENDIDA NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TESE INSUBSISTENTE. PRECEDENTES. "PENSÃO GRACIOSA DEVIDA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
LEI N. 13.146/2015 QUE EXCLUIU AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA CATEGORIA DE ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. FLUÊNCIA DO PRAZO FATAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NORMA (2-1-2016). AÇÃO AJUIZADA SOMENTE EM 21-1-2021
. RECURSO DESPROVIDO". (TJSC, Apelação n. 5014412-98.2021.8. 24.0023, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. em 24/05/2022). DEMANDA AJUIZADA SOMENTE EM 25/05/2021. CONFIGURADO O TRANSCURSO DO LAPSO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJSC
, Apelação n. 5047530-65.2021.8.24.0023,
rel. Luiz Fernando Boller
, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Jul 26 00:00:00 GMT-03:00 2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PRESCRIÇÃO – REQUERENTE DECLARADO INCAPAZ EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.146/2015 – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 198, I, C/C ART. 3º, II, CC – TEMPUS REGIT ACTUM – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.146/2015
– AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 5 ANOS DO ÚLTIMO DESCONTO RELATIVO AOS CONTRATOS EM DISCUSSÃO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em que pese o advento da Lei n. 13.146, de 6/7/15, a qual instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e alterou o mencionado art. 3º do Código Civil, para estabelecer como absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 (dezesseis) anos, o termo inicial da prescrição em face do deficiente mental passou a ser contado da entrada em vigor da referida Lei, que ocorreu em 02/01/2016.
Deste modo, considerando que a presente ação foi ajuizada em 22/06/2021, concluo que o prazo quinquenal esculpido no art. 27 do CDC já havia se escoado quando do ajuizamento desta ação, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição. Recurso conhecido e desprovido. (
TJMS
- AC: 08207313920218120001 Campo Grande, Relator: Desª
Jaceguara Dantas da Silva
, Data de Julgamento: 15/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

Diante de tais fatos, a contagem do prazo prescricional deveria começar na data de
02/01/2016,
entretanto, o a prescrição estava interrompida diante do ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos (ação nº 0019911-74.2012.8.08.0035), ajuizada em
22/06/2012
.

A referida ação transitou em julgado em
12/10/2020
(id. 6126974), oportunidade que voltou a fluir o prazo prescricional de 1 (um) ano previsto no art. 206, § 1º, II,
b,
do Código Civil, findando-se em
12/10/2021
.

Considerando que a ação originária apenas foi ajuizada em
21/06/2022
,
resta configurada a prescrição da pretensão autoral
.

Assim já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIDA – INÉRCIA NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Embora reconheça-se que o marco inicial da contagem da prescrição foi considerado como a negativa da seguradora, deve-se observar o prazo decorrido a partir da ciência inequívoca da incapacidade parcial e o requerimento realizado junto à seguradora. 2. Configura-se a prescrição, eis que o requerimento indenizatório se deu em lapso temporal superior a um ano, o que vai de encontro com o artigo 206, §1°, inciso II, alínea ‘b”, do Código Civil. 3. Recurso conhecido e provido
.(
TJES
, Apelação 0015078-42.2014.8.08.0035, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, 2ª Câmara Cível, DJe 25/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEFINITIVIDADE DAS LESÕES. PEDIDO ADMINISTRATIVO FEITO APÓS OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Segundo o art. 206, § 1º, II, b do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador. 2. Os documentos que instruem os autos demonstram que quando o apelante requereu administrativamente o pagamento da indenização, a pretensão já estava prescrita, eis que decorrido mais de um ano da ciência inequívoca da lesão permanente.
3. É inviável a utilização de segunda avaliação médica confirmatória como termo inicial do prazo prescricional. 4. Prejudicial de prescrição acolhida. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.(
TJES
, Apelação 0012798-58.2019.8.08.0024, Rel. Des.
JANETE VARGAS SIMÕES
, 1ª Câmara Cível, DJe 1/3/2023)

No que tange a afirmação de que há época dos fatos houve requerimento administrativo objetivando a indenização securitária, ressalta-se que este foi encaminhado para seguradora equivocada (id. 6126972), o que não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

Por fim, em relação a tese de inexistência de curador, o que postergou o marco inicial para 23/11/2021, destaca-se que,
além de se tratar de inovação recursal
, tendo em vista que a matéria não foi invocada pela parte em primeiro grau, tal matéria não é pacífica na doutrina e jurisprudência, carecendo de amparo legal.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR NÃO INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A enfermidade ou deficiência mental deixaram de ser consideradas como causa de incapacidade absoluta com a vigência da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) em 2 de janeiro de 2016. 2. A alteração legal afeta diretamente a prescrição contra o incapaz, uma vez que o artigo 198 do Código Civil impede o curso da prescrição somente contra os absolutamente incapazes. 3. Não é possível o reconhecimento retroativo da prescrição, a atingir períodos em que a situação da agravada se encaixava nas hipóteses de incapacidade absoluta e, consequentemente, contra ela não corria prescrição. 4. Contra a agravada não correu o prazo prescricional, porquanto até a modificação do artigo 3º do CC pela vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, incidia, indubitavelmente, o previsto no artigo 198, inciso I, do Código Civil sobre o caso.
5. Carece de amparo legal a tese quanto ao (re) começo do curso do prazo de prescrição a contar da nomeação de curador. Com efeito, a norma civil possui finalidade protetiva do incapaz e em nenhum ponto excepcionou hipótese em que a prescrição recomeçaria a correr havendo nomeação de curador.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(
TJDF
07102075520178070000 DF 0710207-55.2017.8.07.0000, Relator:
ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
, Data de Julgamento: 19/04/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC,
majoro
em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, estando suspensa de exigibilidade frente a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

*

V O T O
S

O SR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5014859-60.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIEL DE SOUZA COSTA
APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO SCHMIDEL DE FREITAS - ES24886-A
Advogado do(a) APELADO: EDGARD PEREIRA VENERANDA - MG30629-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
CIEL DE SOUZA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
SOMPO SEGUROS S.A.
, reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (id. 6127482), sustenta o apelante, em síntese, que: (i) diante da inexistência de curador nomeado, o marco inicial da prescrição foi postergado até 23/11/2021, data da nomeação; (ii) a inaplicabilidade da prescrição, em razão do apelante ser absolutamente incapaz e; (iii) que realizou contato com à época dos fatos, o que gerou a interrupção do marco temporal.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso, afastando a prescrição reconhecida, "
seja porque o autor estava desamparado de curador tendo em vista a morte da curadora em 2019, tendo somente regularizado em 2021, seja pela inaplicabilidade da prescrição aos incapazes (doença mental), ainda que interditados, mormente quando a enfermidade deu-se antes da prejudicial lei
".

Extrai-se dos autos que o apelante
foi Policial Militar no Estado do Espírito Santo e que vinha realizando pagamentos de seguro de vida, com valores descontados em sua folha de pagamento.
Ocorre que, por ocasião de sua invalidez permanente no ano de 2011, requereu à CASPES a apólice de seguro, sendo informado que a seguradora responsável seria a empresa MARÍTIMA SEGUROS (antigo nome da requerida).

Assevera o Autor que solicitou o pagamento de indenização securitária, no entanto, não obteve êxito, motivo pelo qual requereu a cópia da apólice de seguro nº 775002 e certificado nº 1333338, o que foi negado pela requerida.
Em razão disso, o Demandante relata que ingressou com ação cautelar de exibição de documentos que tramitou neste juízo e foi julgada procedente (Processo nº 0019911-74.2012.8.08.0035).

Diante do exposto, ingressou com a presente demanda pleiteando indenização por danos materiais no valor da apólice de seguro, bem como indenização por danos morais.

Pois bem. Em que pese os argumentos judiciosos lançados pelo apelante no recurso, verifica-se que a
sentença deve ser mantida
.

Isso porque, nos termos do art. 206, § 1º, II,
b
do Código Civil, prescreve em
1
(
um) ano
a pretensão do segurado contra o segurador,
contado o prazo da ciência do fato gerador
.

Em análise dos autos, observa-se no laudo presente no id. 6127438, que atestou a incapacidade laborativa do apelante é datado de
1/6/2011
.

Entretanto, como bem fundamentado pelo magistrado na
decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração (id. 6127480),
com o advento da Lei 13.416/15, alterou o art. 3º, do CC, excluindo do rol dos absolutamente incapazes de exercer pessoalmente atos da vida civil aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Assim, a partir da referida alteração, apenas os menores de 16 (dezesseis) anos são considerados absolutamente incapazes.

Desse modo, com a vigência da Lei 13.416/15, em
02/01/2016
, o autor passou a ser considerado relativamente incapaz e, consequentemente, voltou a fluir o prazo prescricional em seu desfavor, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PENSÃO GRACIOSA. ROGO PARA PAGAMENTO DA BENESSE DESDE A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (05/10/1989), ATÉ A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 16.063 (24/07/2013). SENTENÇA RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DA BENEFICIÁRIA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ REQUERENTE. DEFENDIDA NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TESE INSUBSISTENTE. PRECEDENTES. "PENSÃO GRACIOSA DEVIDA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
LEI N. 13.146/2015 QUE EXCLUIU AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA CATEGORIA DE ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. FLUÊNCIA DO PRAZO FATAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NORMA (2-1-2016). AÇÃO AJUIZADA SOMENTE EM 21-1-2021
. RECURSO DESPROVIDO". (TJSC, Apelação n. 5014412-98.2021.8. 24.0023, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. em 24/05/2022). DEMANDA AJUIZADA SOMENTE EM 25/05/2021. CONFIGURADO O TRANSCURSO DO LAPSO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJSC
, Apelação n. 5047530-65.2021.8.24.0023,
rel. Luiz Fernando Boller
, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Jul 26 00:00:00 GMT-03:00 2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PRESCRIÇÃO – REQUERENTE DECLARADO INCAPAZ EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.146/2015 – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 198, I, C/C ART. 3º, II, CC – TEMPUS REGIT ACTUM – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.146/2015
– AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 5 ANOS DO ÚLTIMO DESCONTO RELATIVO AOS CONTRATOS EM DISCUSSÃO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em que pese o advento da Lei n. 13.146, de 6/7/15, a qual instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e alterou o mencionado art. 3º do Código Civil, para estabelecer como absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 (dezesseis) anos, o termo inicial da prescrição em face do deficiente mental passou a ser contado da entrada em vigor da referida Lei, que ocorreu em 02/01/2016.
Deste modo, considerando que a presente ação foi ajuizada em 22/06/2021, concluo que o prazo quinquenal esculpido no art. 27 do CDC já havia se escoado quando do ajuizamento desta ação, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição. Recurso conhecido e desprovido. (
TJMS
- AC: 08207313920218120001 Campo Grande, Relator: Desª
Jaceguara Dantas da Silva
, Data de Julgamento: 15/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

Diante de tais fatos, a contagem do prazo prescricional deveria começar na data de
02/01/2016,
entretanto, o a prescrição estava interrompida diante do ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos (ação nº 0019911-74.2012.8.08.0035), ajuizada em
22/06/2012
.

A referida ação transitou em julgado em
12/10/2020
(id. 6126974), oportunidade que voltou a fluir o prazo prescricional de 1 (um) ano previsto no
art. 206, § 1º, II,
b,
do Código Civil, findando-se em
12/10/2021
.

Considerando que a ação originária apenas foi ajuizada em
21/06/2022
,
resta configurada a prescrição da pretensão autoral
.

Assim já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIDA – INÉRCIA NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Embora reconheça-se que o marco inicial da contagem da prescrição foi considerado como a negativa da seguradora, deve-se observar o prazo decorrido a partir da ciência inequívoca da incapacidade parcial e o requerimento realizado junto à seguradora. 2. Configura-se a prescrição, eis que o requerimento indenizatório se deu em lapso temporal superior a um ano, o que vai de encontro com o artigo 206, §1°, inciso II, alínea ‘b”, do Código Civil. 3. Recurso conhecido e provido
.(
TJES
, Apelação 0015078-42.2014.8.08.0035, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, 2ª Câmara Cível, DJe 25/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEFINITIVIDADE DAS LESÕES. PEDIDO ADMINISTRATIVO FEITO APÓS OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Segundo o art. 206, § 1º, II, b do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador. 2. Os documentos que instruem os autos demonstram que quando o apelante requereu administrativamente o pagamento da indenização, a pretensão já estava prescrita, eis que decorrido mais de um ano da ciência inequívoca da lesão permanente.
3. É inviável a utilização de segunda avaliação médica confirmatória como termo inicial do prazo prescricional. 4. Prejudicial de prescrição acolhida. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.
(
TJES
, Apelação 0012798-58.2019.8.08.0024, Rel. Des.
JANETE VARGAS SIMÕES
, 1ª Câmara Cível, DJe 1/3/2023)

No que tange a afirmação de que há época dos fatos houve requerimento administrativo objetivando a indenização securitária, ressalta-se que este foi encaminhado para seguradora equivocada (id. 6126972), o que não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

Por fim, em relação a tese de inexistência de curador, o que postergou o marco inicial para 23/11/2021, destaca-se que,
além de se tratar de inovação recursal
, tendo em vista que a matéria não foi invocada pela parte em primeiro grau, tal matéria não é pacífica na doutrina e jurisprudência, carecendo de amparo legal.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR NÃO INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A enfermidade ou deficiência mental deixaram de ser consideradas como causa de incapacidade absoluta com a vigência da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) em 2 de janeiro de 2016. 2. A alteração legal afeta diretamente a prescrição contra o incapaz, uma vez que o artigo 198 do Código Civil impede o curso da prescrição somente contra os absolutamente incapazes. 3. Não é possível o reconhecimento retroativo da prescrição, a atingir períodos em que a situação da agravada se encaixava nas hipóteses de incapacidade absoluta e, consequentemente, contra ela não corria prescrição. 4. Contra a agravada não correu o prazo prescricional, porquanto até a modificação do artigo 3º do CC pela vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, incidia, indubitavelmente, o previsto no artigo 198, inciso I, do Código Civil sobre o caso.
5. Carece de amparo legal a tese quanto ao (re) começo do curso do prazo de prescrição a contar da nomeação de curador. Com efeito, a norma civil possui finalidade protetiva do incapaz e em nenhum ponto excepcionou hipótese em que a prescrição recomeçaria a correr havendo nomeação de curador.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
TJDF
07102075520178070000 DF 0710207-55.2017.8.07.0000, Relator:
ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
, Data de Julgamento: 19/04/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC,
majoro
em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, estando suspensa de exigibilidade frente a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)